Tribunal: TJSP
Processo: 2240915-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de Rescisão Contratual - Tutela deferida para impedir a cobrança de valores e inclusão do nome da agravante em rol de maus pagadores – Alegação de ilegitimidade de parte e impossibilidade do cumprimento da liminar - Comparecimento nos autos da empresa compromissária vendedora que, inclusive, apresentou contestação - Decisão quanto à ilegitimidade de parte a ser

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de Rescisão Contratual - Tutela deferida para impedir a cobrança de valores e inclusão do nome da agravante em rol de maus pagadores – Alegação de ilegitimidade de parte e impossibilidade do cumprimento da liminar - Comparecimento nos autos da empresa compromissária vendedora que, inclusive, apresentou contestação - Decisão quanto à ilegitimidade de parte a ser apreciada na ação - Agravo improvido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240915-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LPS SÃO
PAULO CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, é agravado SARA PORTAPILA
SANTOS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo, ficando
cassada a liminar concedida neste Agravo de Instrumento, prevalecendo àquela
proferida anteriormente. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240915-15.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47907 2/4
VOTO No 47.907
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2240915-15.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 1009761-44.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: LPS SÃO PAULO CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
AGRAVADO: SARA PORTAPILA SANTOS
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - Ação de Rescisão Contratual - Tutela
deferida para impedir a cobrança de valores e inclusão do
nome da agravante em rol de maus pagadores – Alegação de
ilegitimidade de parte e impossibilidade do cumprimento da
liminar
-

Comparecimento nos autos da empresa compromissária vendedora que, inclusive, apresentou
contestação - Decisão quanto à ilegitimidade de parte a ser
apreciada na ação - Agravo improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240915-15.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47907 3/4
Cuida-se de Agravo de Instrumento ajuizado por LPS São Paulo
Consultoria de Imóveis Ltda., por não se conformar com a decisão proferida nos autos
da Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Valores argumenta, em síntese, ser
parte ilegítima para responder a ação e também cumprir a determinação contida no
despacho que estabeleceu a impossibilidade de incluir o nome da agravante em rol de
maus pagadores bem como sustar a cobrança de valores, posto que o contrato foi
firmado com Incorporadora Parque Raposo Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Desta forma, somente esta última empresa é que poderá cumprir aquela
determinação.
Foi deferido efeito suspensivo e apresentada contraminuta.
Este é o relatório.
A ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda foi
ajuizada em desfavor da agravante e, por considerar-se parte ilegítima, não poderia ela
cumprir a decisão que impediu a cobrança de valores e o lançamento do seu nome em
rol de maus pagadores.
No entanto, analisando o andamento desta ação, depara-se com decisão
que determinou a inclusão de Parque Raposo Empreendimentos Imobiliários Ltda. no
polo passivo, e inclusive já apresentou contestação.
Ao meu juízo, este fato altera o quadro anteriormente posto, uma vez que
eventual falha na inicial foi eliminada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240915-15.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47907 4/4
Assim, estando presentes todos os envolvidos, a análise da eventual
ilegitimidade de parte deve ser realizada no momento oportuno, não podendo esta
Turma Julgadora antecipar seu juízo, em respeito à necessidade de pronunciamento
anterior.
Considerando o exposto, o agravo não pode ser acolhido, devendo
prevalecer a decisão impugnada. Caso tenha ocorrido ato que incluiu a agravada em
anotação referente a maus pagadores, deverá ser ele imediatamente eliminado.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo, ficando cassada a
liminar concedida neste Agravo de Instrumento, prevalecendo àquela proferida
anteriormente.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator